Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712309-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: RAIA DROGASIL S/A APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por RAIA DROGASIL S/A em face de ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP objetivando o depósito do valor dos alugueres vincendos até que seja solvido o litígio travado entre as rés acerca da propriedade imobiliária do bem sobre o qual recai a locação. Nas razões recursais, a parte apelante acostou documentação nova. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que se trata de juntada extemporânea em razão de preclusão temporal, posto que não se amolda nas exceções do art. 435 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dessas provas novas em razão da preclusão temporal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 5 de junho de 2023 14:54:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador